Tribunal: STJ
Processo: 1066404-12.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071631 - SP(2025/0343658-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A S
ADVOGADOS
: GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - SP286575
CLÁUDIA GRUPPI COSTA - SP356156
RAFAELLA UEDA RODRIGUES - SP472459
RODRIGO ROCHA MONTEIRO DE CASTRO - SP174941
AGRAVANTE
: J C S
ADVOGADOS
: MARLON TOMAZETTE - DF014006
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
AGRAVADO
: M L B S - ESPÓLIO
REPR. POR
: J S D - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: M DE B S
ADVOGADOS
: CAROLINE CARVALHO CIDRI - SP511499
GIOVANA MARIA BOSSO SOARES - SP490624
LUCAS AKEL FILGUEIRAS - SP345281
EMENTA
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SOCIEDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489
E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA No 282/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO.

SÚMULA No 284/STF.
REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No

7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem
importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados
no recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na
Súmula no 282/STF.
3. Se as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do julgado
atacado, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
4. Se os artigos apontados como violados não apresentam conteúdo
normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso
especial, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
5. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais
e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
6. A necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório dos autos inviabiliza o conhecimento do recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
7. Agravos em recurso especial conhecidos para conhecer parcialmente dos
recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento.
Documento eletrônico VDA55317881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cc15665-5b1b-4047-92ba-f279e7b7b2e1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cc15665-5b1b-4047-92ba-f279e7b7b2e1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071631 - SP(2025/0343658-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A S
ADVOGADOS
: GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - SP286575
CLÁUDIA GRUPPI COSTA - SP356156
RAFAELLA UEDA RODRIGUES - SP472459
RODRIGO ROCHA MONTEIRO DE CASTRO - SP174941
AGRAVANTE
: J C S
ADVOGADOS
: MARLON TOMAZETTE - DF014006
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
AGRAVADO
: M L B S - ESPÓLIO
REPR. POR
: J S D - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: M DE B S
ADVOGADOS
: CAROLINE CARVALHO CIDRI - SP511499
GIOVANA MARIA BOSSO SOARES - SP490624
LUCAS AKEL FILGUEIRAS - SP345281
EMENTA
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SOCIEDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489
E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA No 282/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO.

SÚMULA No 284/STF.
REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No

7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem
importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados
no recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na
Súmula no 282/STF.
3. Se as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do julgado
atacado, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
4. Se os artigos apontados como violados não apresentam conteúdo
normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso
especial, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
5. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais
e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
6. A necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório dos autos inviabiliza o conhecimento do recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
7. Agravos em recurso especial conhecidos para conhecer parcialmente dos
recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento.
Documento eletrônico VDA54445133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:38
Código de Controle do Documento: af145edd-4295-45b7-a75d-ac724964eb50

RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos interpostos por A. S. e por J. C. S. contra a
decisão que inadmitiu os recursos especiais.
Os apelos nobres insurgem-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
"Ação de dissolução parcial de sociedade anônima (retirada imotivada),
ajuizada por sócias contra os demais sócios e a sociedade, julgada
procedente. Reconvenção, com pedido de exclusão das autoras de todas as
sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. Indeferimento da inicial
da reconvenção. Apelações das partes.
Inocorrência de conexão com ação de dissolução parcial de outra companhia
integrante do mesmo grupo societário, ajuizada pelas autoras. Causas de
pedir próxima (exercício de direito de retirada imotivada desta sociedade) e
pedidos (dissolução parcial) distintos, eis que versam sobre diferentes
companhias. Não enquadramento nas hipóteses do
do CPC.
art. 55
Inexistência de risco de decisões conflitantes.
Litisconsórcio passivo necessário ou unitário entre todas as sociedades
integrantes do grupo societário. Autonomia do direito de retirada imotivada
de uma sociedade; sua independência do que se passa no âmbito das
demais empresas do grupo. Improcedência do argumento do 'forte
entrelaçamento' entre as sociedades do Grupo Bandeirantes, a sugerir
abuso de personalidade jurídica, por haver garantias cruzadas e
empréstimos 'intercompany'. Há o Tribunal de presumir o contrário, isto é,
que todas as operações estejam devidamente contabilizadas e possam ser,
em liquidação de sentença, discriminadas, para correto pagamento dos
haveres das autoras.
Inépcia da inicial da reconvenção corretamente decretada. Pedido genérico,
que não especifica quais as sociedades de que deveriam também as autoras
sair. Caso em que não se havia, de fato, de determinar emenda, pois os que
fundamentos deduzidos não permitiriam, ainda que sanados os vícios, que
se chegasse à conclusão pretendida.
Dissolução parcial de companhia fechada. Sua possibilidade, na forma do §
2o do
do CPC. Exercício do direito de retirada imotivada. Falta de
art. 599
interpelação extrajudicial. Irrelevância. Citação que cumpre a função de dar
ciência aos demais sócios.
Silentes os estatutos a respeito, o pagamento dos haveres apurados haverá
de se fazer de uma só vez, em 90 dias, na forma do
do CPC, que
art. 609
remete ao § 2o do
do Código Civil.
art. 1.031
Termo 'a quo' de correção monetária e juros moratórios. Sentença que
determinou expressamente o que se pretende no recurso: correção monetária
a partir da data-base em que apurados os haveres por perícia; juros a partir
do 91o dia que se seguir à liquidação. Concordância das autoras com tais
parâmetros.
Honorários sucumbenciais. Inaplicabilidade do disposto no § 1o do art. 603
do CPC, dada a severa e irrazoável resistência oposta pelos réus à
dissolução. Decisão no ponto majoritária, vencidos o relator e o 2o Juiz.
Apelações dos corréus desprovidas. Apelação das autoras provida, com
determinação". (e-STJ fls. 2.756-2.758)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2.793-
2.798; 2.812-2.817; 2.827-2.832).
Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos,
com a seguinte ementa (e-STJ fls. 2.974-2.976):
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
SOCIEDADE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. Acórdão que negou provimento a apelações
de corréus e deu provimento a apelação das autoras, com determinação.
Oposição de embargos de declaração por uma das rés. Alegação de
omissões e contradições, por nulidade em violação à coisa julgada e ao efeito
Documento eletrônico VDA54445133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:38
Código de Controle do Documento: af145edd-4295-45b7-a75d-ac724964eb50

devolutivo da apelação. Apelação das autoras que deve ser interpretada em
seu conjunto, não apenas quanto ao trecho final de formulação. Inteligência
do artigo 322, §2o, do CPC. Sucumbência da embargante em razão do
princípio da causalidade, por resistência à pretensão das autoras.
Distribuição proporcional da condenação honorária sucumbencial que deve
ser esclarecida (art. 87, caput, e §1o, CPC). Divisão da condenação de 10%
do valor da causa por 4 réus e o adicional de sucumbência recursal de 5%
do valor da causa, apenas para os réus apelantes. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS."
Os novos embargos de declaração também foram acolhidos, com a seguinte
ementa (e-STJ fls. 3.023-3.026):
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SUCUMBÊNCIA.
NOVOS ESCLARECIMENTOS. Acórdão que acolheu parcialmente embargos
de declaração de uma das rés, para esclarecimentos sobre a distribuição
sucumbencial. Oposição de novos embargos de declaração. Esclarecimentos
necessários. Contradição entre acórdãos de demandas semelhantes,
envolvendo as mesmas partes. Acórdão embargado que partiu de premissa
equivocada, entendendo ter havido condenação sucumbencial já em primeiro
grau. Fixação sucumbencial somente com o recurso de apelação das autoras,
para afastamento do artigo 603, §1o, do CPC. Limitação da sucumbência
somente aos réus a quem foi direcionado o recurso das autoras. Autoras que
deveriam ter impugnado a sentença também em relação à não sucumbência
da embargante. Preclusão e coisa julgada (arts. 502, 503, 507 e 1.013,
CPC). Esclarecimentos sobre a distribuição proporcional da condenação
sucumbencial. EMBARGOS ACOLHIDOS."
Em suas razões (e-STJ fls. 2.838-2.862), a parte recorrente A. S. aponta,
além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i) arts. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil — porque teria havido
negativa de prestação jurisdicional, por omissão e contradição quanto à condenação
em honorários e ao termo inicial da correção monetária;
(ii)
do Código de Processo Civil — pois o Tribunal teria
art. 190
desconsiderado negócio jurídico processual, afirmando que todas as partes
concordaram com a incidência da correção monetária somente a partir da conclusão
do laudo pericial;
(iii)
§ 2o, do Código Civil — sustentando que a correção
art. 1.031,
monetária deve incidir apenas após o cálculo e homologação do laudo pericial, por
inexistir débito constituído antes disso;
(iv) arts. 114 e 116 do Código de Processo Civil — pois a dissolução parcial
da recorrente impactaria todo o Grupo, impondo litisconsórcio unitário e necessário
entre todas as sociedades do grupo; e
(v)
§ 1o, do Código de Processo Civil — porque não houve oposição
art. 603,
ao pedido de dissolução, o que afastaria a condenação em honorários sucumbenciais.
J. C. S., por sua vez (e-STJ fls. 3.036-3.051), aponta violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil — sob o
argumento de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento dos “
efeitos jurídicos e automáticos da quebra da affectio societatis [...] sobre todas as
” e da “
” (e-STJ
sociedades do grupo empresarial
eficácia panprocessual da coisa julgada
fls. 3.040-3.041);
Documento eletrônico VDA54445133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:38
Código de Controle do Documento: af145edd-4295-45b7-a75d-ac724964eb50

(ii) arts. 114 e 116 do Código de Processo Civil — pois seria imprescindível a
formação de litisconsórcio passivo unitário e necessário entre todas as sociedades do
Grupo, com anulação da sentença e retorno para citação das empresas afetadas; e
(iii) arts. 502 e 601, parágrafo único, do Código de Processo Civil —
sustentando que a quebra da
reconhecida na ação deve produzir
affectio societatis
efeitos concretos e de coisa julgada sobre todas as demais sociedades integradas pelos
mesmos acionistas.
As contraminutas foram apresentadas (e-STJ fls. 3.076-3.081 e 3.083-
3.143).
Os recursos especiais foram inadmitidos (e-STJ fls. 3.179-3.181 e 3.182-
3.185), dando ensejo à interposição dos presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade dos agravos, passa-se ao
exame dos recursos especiais.
Os recursos não merecem prosperar.
(i) Do recurso especial de A. S.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional (artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil), agiu corretamente o Tribunal de origem ao
rejeitar os embargos declaratórios opostos pela ora recorrente por inexistir omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
Com efeito, da simples leitura do acórdão, às fls. 2.831-2.832 (e-STJ), nota-
se que a Corte estadual solucionou a controvérsia de forma clara, integral e coerente,
manifestando-se expressamente acerca das alegações de que não teria havido
oposição à dissolução, bem como quanto ao termo inicial da correção monetária.
Confira-se:

"(...)
De todo o modo, anote-se que a embargante se opôs, sim, à
dissolução, como decidido: veja-se, por exemplo, na defesa que apresentou
(fls.
), dentre outras, a mesma questão do litisconsórcio passivo
1.063/1.089
articulada pelos corréus pessoas físicas, a cujos pleitos claramente se
alinhou durante todo o processamento da ação.
E, quanto à data a partir da qual se contará correção, o acórdão é
claro: será aquela indicada pela perícia (fl. 2.777). Não há obscuridade, nem
contradição. O perito trabalhará como de rigor, de boa técnica com números
equalizados monetariamente para determinado mês: será a partir desse
mês, por ele escolhido, que se continuará a contar correção monetária dos
haveres apurados" (e-STJ fls. 2.831-2.832).

Logo, não há falar em omissão simplesmente por ter o órgão julgador
decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A respeito:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
CPC/2015.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS
Documento eletrônico VDA54445133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:38
Código de Controle do Documento: af145edd-4295-45b7-a75d-ac724964eb50

MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS
E PROVAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
não ficou
CPC/2015
configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
tenha decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. O Tribunal de origem não reconheceu a configuração dos danos morais
decorrentes da matéria jornalística, ante a não verificação de ocorrência de
violação do direito de personalidade. Nesse contexto, para infirmar as
conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido".
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.439.955/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/06/2019,
13/06/2019
- grifou-se)

art. 190 do Código de Processo Civil,
No tocante ao conteúdo normativo do
verifica-se que a matéria nele versada não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com
a finalidade de sanar omissão porventura existente quanto a tal ponto.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na
"
Súmula no 282/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
".
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDO 157. 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
2.
INTERESSE
PROCESSUAL.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. 3.
PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
2. Ao entender pela configuração do interesse de agir da autora, a Corte
local adotou de forma adequada a jurisprudência do STJ, segundo a qual o
titular da conta-corrente tem interesse processual para ajuizar ação de
prestação de contas, independentemente de prévio pedido administrativo.
Incidência da Súmula no 83 do STJ.
3. Inexistente o prequestionamento, obstaculizada está a via de acesso ao
apelo excepcional. Incidência da Súmula n° 282 do STF.
4. Mesmo as matérias de ordem pública precisam estar prequestionadas
para que possam ser objeto de análise por esta Corte Superior.
5. Agravo interno não provido".
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.728.927/RO,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NA ORIGEM. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
OFENSA
AO

DO
CÓDIGO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE

ART.
285
PREQUESTIONAMENTO
(
.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
SÚMULA
282/STF)
PRETENSÃO
DE
RESSARCIMENTO
DE
PAGAMENTO
FEITO
INDIVIDUALMENTE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. RESSARCIMENTO
INDEVIDO (
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ)
Documento eletrônico VDA54445133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:38
Código de Controle do Documento: af145edd-4295-45b7-a75d-ac724964eb50

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do
STF.
2. 'Em regra, nos termos do artigo 283 do Código Civil, o devedor que
satisfaz a dívida comum por inteiro tem o direito de exigir dos demais
codevedores a quota- parte de cada um' (
Relator
REsp 1.773.041/MS,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2023,
27/10/2023)
3. No caso, contudo, é incontroverso que o recorrente adimpliu apenas parte
da dívida, razão pela qual o
do Código Civil não pode ser aplicado.
art. 283
4. Agravo interno improvido".
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.061.760/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
29/11/2024.

art. 1.031, § 2o,
Sobre o termo inicial de incidência da correção monetária (
do Código Civil), assim consignou o acórdão recorrido:
"(...)
E não se pode, efetivamente, determinar o pagamento parcelado
de haveres, ausente disposição nos estatutos da companhia corré a respeito.
Estes serão, na forma do
do CPC, que remete ao § 2o do
art. 609
art. 1.031
do Código Civil, pagos à vista, sem parcelamento, em 90 dias.
Indo além, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, da
sentença decorre precisamente o que pretendem os réus em seus recursos,
isto é, correção a partir da data-base adotada pericialmente e juros a partir
do 91o dia que se seguir à liquidação (item 'd' do dispositivo antes copiado).
Aliás, as autoras concordam, expressamente, em contrarrazões,
com tal entendimento" (e-STJ fl. 2.777).
Ora, ao assim decidir, nada mais fez o Tribunal de origem do que fixar o
a partir da liquidação -
termo inicial da correção monetária
na exata dicção da
legislação de regência. Não se pode falar, portanto, em ofensa ao dispositivo legal
mencionado, mas, ao contrário, em seu fiel cumprimento.
Tendo em vista a deficiência na fundamentação do recurso, no ponto, incide
na espécie, por analogia, a Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
".
compreensão da controvérsia
Quanto ao mais (arts. 114, 116, 502 e 601, parágrafo único, do Código de
Processo Civil), a inversão das conclusões das instâncias de cognição plena
demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório,
procedimento inadmissível em âmbito de recurso especial, nos termos das Súmulas no
5 e no 7/STJ.
Registre-se, ademais, que, também conforme firme jurisprudência deste
Tribunal Superior, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Nesse sentido:
"Recurso Especial. Civil. Responsabilidade civil. Cirurgião e anestesiologista.
Recurso com fundamento nas alíneas 'a' e 'c' do
III, da CF. Reexame
art. 105,
fático-probatório.
Incidência.
Súmula 07/STJ.
(...)
- O reexame do conjunto fático-probatório da causa obsta a admissão do
recurso especial tanto pela alínea 'a', quanto pela 'c' do permissivo
constitucional.
Documento eletrônico VDA54445133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:38
Código de Controle do Documento: af145edd-4295-45b7-a75d-ac724964eb50

Recurso especial não conhecido".
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 765.505/SC,
julgado em
DJ
07/03/2006,
20/03/2006)

(ii) Do recurso especial de J. C. S.
Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil) sob o argumento de ausência de
enfrentamento dos “efeitos jurídicos e automáticos da quebra da affectio societatis [...]
” e da “
sobre todas as sociedades do grupo empresarial
eficácia panprocessual da coisa
” (e-STJ fls. 3.040-3.041).
julgada
Isso porque, da mera leitura do acórdão recorrido (e-STJ fls. 2.775-2.776),
constata-se que a Corte estadual refutou as alegações da parte ao declinar de forma
pormenorizada os motivos pelos quais entendeu ausente litisconsórcio passivo
necessário ou unitário entre as sociedades componentes do Grupo societário.
Assim, não se configura omissão pelo simples fato de o órgão julgador ter
decidido em sentido diverso do pretendido pela parte, desde que o tenha feito com
fundamentos suficientes para afastar as alegações deduzidas.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DO RISCO CONTRATADO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E
NÃO PROVIMENTO.
7/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada
e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a
alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1.374.504/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- grifou-se)
11/06/2019,
14/06/2019

No que se refere à alegada ofensa aos arts. 114 e 116 do Código de Processo
Civil, a modificação das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias pressupõe o
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7 do STJ.
Com relação
arts. 502 e 601, parágrafo único, do
à alegada ofensa aos
Código de Processo Civil, nota-se a patente deficiência de fundamentação do recurso,
porquanto os dispositivos legais invocados não apresentam comando normativo
suficiente para fundamentar as teses defendidas nas razões do apelo nobre.
A deficiência na fundamentação do recurso atrai à hipótese a incidência da
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
".
controvérsia
A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. JULGAMENTO VIRTUAL.
OPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIALIDADE E
Documento eletrônico VDA54445133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:38
Código de Controle do Documento: af145edd-4295-45b7-a75d-ac724964eb50

NULIDADE DA PERÍCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO
STJ. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A
TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MULTA COMINADA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. REVISÃO.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de São
Paulo decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. O entendimento desta Corte Superior é de que não existe previsão no
ordenamento pátrio ao julgamento presencial, que pode ser realizado de
forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, pois
essa oposição não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa.
Ademais, pontua-se que a oposição ao julgamento virtual deve ser
acompanhada de fundamentação idônea na qual fique evidenciado o efetivo
prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não ocorreu, na hipótese, pois a
parte interessada sequer mencionou a intenção de proferir sustentação oral.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no sentido de que deve
ser declarada nula a perícia por parcialidade do perito e no de que não é
cabível a multa cominada nos embargos de declaração, ante a ausência de
seu caráter protelatório, exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
4. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente,
quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados
como violados não são aptos a lastrear a tese vertida no apelo.
Incidência da Súmula n.o 284 do STF.
5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.653.080/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
21/10/2024,
25/10/2024

(iii) Do dispositivo
Ante o exposto, conheço dos agravos para conhecer em parte dos recursos
especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento.
Em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários em 10%
art. 85,
(dez por cento) sobre o valor já fixado na origem em desfavor dos ora recorrentes,
observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:38
Código de Controle do Documento: af145edd-4295-45b7-a75d-ac724964eb50

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.071.631 / SP
Número Registro: 2025/0343658-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044760920228260100
10663850620208260100
10664041220208260100
44760920228260100
4476092022826010010663850620208260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A S
ADVOGADOS : GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - SP286575
CLÁUDIA GRUPPI COSTA - SP356156
RODRIGO ROCHA MONTEIRO DE CASTRO - SP174941
RAFAELLA UEDA RODRIGUES - SP472459
AGRAVANTE : J C S
ADVOGADOS : MARLON TOMAZETTE - DF014006
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
AGRAVADO
: M L B S - ESPÓLIO
REPR. POR
: J S D - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: M DE B S
ADVOGADOS : LUCAS AKEL FILGUEIRAS - SP345281
GIOVANA MARIA BOSSO SOARES - SP490624
Documento eletrônico VDA55294898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: 7e849214-34bf-47b3-ad47-d8a3496ed5af

CAROLINE CARVALHO CIDRI - SP511499
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: 7e849214-34bf-47b3-ad47-d8a3496ed5af